Tribunal: TJSP
Processo: 1009575-51.2019.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SAÚDE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO – Sentença que julgou procedente o pedido do autor para determinar aos réus o agendamento de exames de cintilografia e de retinografia, bem como para garantir o direito do demandante a todas as demais consultas, exames e medicamentos eventualmente prescritos – Insurgência da municipalidade apenas quanto à

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SAÚDE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO – Sentença que julgou procedente o pedido do autor para determinar aos réus o agendamento de exames de cintilografia e de retinografia, bem como para garantir o direito do demandante a todas as demais consultas, exames e medicamentos eventualmente prescritos – Insurgência da municipalidade apenas quanto à condenação ao fornecimento de tratamento futuro – Apelo provido nesse tocante – Pedido genérico sem respaldo legal – Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da sentença - Não são devidos honorários advocatícios pela Fazenda do Estado, por ser a parte autora patrocinada pela Defensoria do Estado – Inteligência da Súmula 421, Tema 128/129 e Tema 433, todos do STJ – Ainda está pendente de julgamento o Tema 1002/STF, com repercussão geral – Entendimento majoritário do TJSP – Entendimento reiterado da Corte Superior, conforme se verifica no REsp 1.786.916/SP, julg. 28/03/2020 – Ademais, não é plena a autonomia financeira e orçamentária da Defensoria Pública, prevista no art. 134 da CF/1988 (alterado pela EC n.o 80/2014) – Verba, de resto, fixada em R$ 1.000,00 que se mostra adequada à natureza e extensão da causa – Recurso parcialmente provido, nos termos do acórdão.